Tribunal: TJES
Processo: 0015268-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015268-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UEBER FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APREENSÃO DE SIMULACRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa. A acusação busca o afastamento da referida causa de diminuição de pena ou, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de redução, sob o argumento da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas; e (ii) caso mantida a aplicação da minorante, definir a fração de redução mais adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza das drogas, por si sós, não afastam o benefício do tráfico privilegiado, nem caracterizam dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, conforme entendimento pacificado.

4. A análise das circunstâncias do caso concreto demonstra que a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a confissão do acusado de estar guardando drogas a pedido de terceiro indicam maior reprovabilidade em sua conduta, justificando a modulação da fração de diminuição da pena.

5. O afastamento total da minorante não se mostra cabível, mas a aplicação da fração mínima, como pleiteado pelo Ministério Público, também não reflete adequadamente as circunstâncias do caso, sendo mais adequada a redução intermediária de 1/3, em respeito ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e natureza das drogas, isoladamente, não afastam o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A fração de redução da pena deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso, observando o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.911/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
UEBER FERREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Acusação, em suas razões recursais, aduz que deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicada a fração mínima de diminuição em decorrência do reconhecimento do privilégio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de majorar a pena fixada.

Contrarrazões da Defesa, (ID nº 10264450), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11029698), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
UEBER FERREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Acusação, em suas razões recursais, aduz que deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicada a fração mínima de diminuição em decorrência do reconhecimento do privilégio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de majorar a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 23/09/2021, por volta das 17h30, na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam a informação de que indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas estavam reunidos num beco próximo aquele local.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local apontado e visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado UEBER, arremessando pela janela de uma casa uma mochila que, após recolhida pelos militares, continha 238 (duzentos e trinta e oito) buchas de maconha.

Em virtude do flagrante, os agentes ingressaram na residência onde UEBER estava e, durante busca pessoal, lograram localizar 25 (vinte e cinco) pedras de crack e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) e, além disso, na residência, apreenderam ainda outros 200 (duzentos) pinos de cocaína, 3 (três) pinos de crack e um simulacro de arma de fogo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou UEBER nos termos da denúncia.

Com efeito, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado, impõe-se o preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a saber, primariedade do agente, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso, o MPES busca o afastamento da referida benesse sob o argumento de que a quantidade e natureza da droga deveriam ser deslocadas para a terceira fase da dosimetria, ao contrário do que foi realizado pelo Juízo
a quo
, que considerou tal vetor na primeira fase para fins de exasperação da pena-base.

No entanto, não cabe ao
Parquet
impor ao julgador em qual das fases do processo dosimétrico ele deverá analisar as circunstâncias do caso, estando dentro da discricionariedade regrada afeta ao Magistrado.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza e quantidade de droga,
per si
, não são suficientes para demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE ROUBO PELO QUAL O PACIENTE FOI CONDENADO NO MESMO FEITO E NA QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. INIDONEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da dedicação a atividades delitivas ou a participação em organização criminosa e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
2. Caracteriza bis in idem a utilização da natureza e quantidade das drogas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, fundamentar a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 822.911/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No entanto, entendo que o fato de ter sido apreendido um simulacro de arma de fogo, somado à confissão do acusado de que estava guardando drogas a pedido de terceiro, permitem a modulação da fração de diminuição, uma vez que tais circunstâncias denotam uma maior reprovabilidade na atuação do acusado.

Por outro lado, descabe a aplicação na fração mínima, tal como pretendida pelo recorrente, mas sim em fração intermediária (1/3), a qual se mostra mais adequada ao caso, e prestigia o princípio da individualização da pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 370 (trezentos e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 370 (trezentos e setenta) dias-multa.

É como voto.